Tribunal: TJMT
Processo: 1023359-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1023359-47.2021.8.11.0000
Agravante: Roque Romeu Redivo
Agravado: Oscar Leonel de Menezes
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto em sede de plantão judiciário do recesso forense por Roque Romeu Redivo contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0003751-85.2014.8.11.0013, que declarou preclusa a arguição de impenhorabilidade do bem de família.
Nas razões recursais, o agravante relata que a medida refere-se à execução de honorários sucumbenciais, e que sofreu inúmeros processos judiciais em razão de dívidas pretéritas, de modo que o seu imóvel é o único utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, não podendo ser penhorado.
Assim, por tratar-se de ordem pública a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que a execução seja suspensa, bem como a reforma da decisão de negou a apreciação do arguição da impenhorabilidade do imóvel bem de família pela preclusão” – Id. 113967952.
Juntou documentos – Id. 113967953 a 113967953.
É o relatório.
Sabe-se que para a concessão do efeito pleiteado liminarmente pelo agravante, especialmente no plantão judiciário, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC/ 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Partindo dessa premissa, ao menos em sede de cognição sumária, própria para o momento, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
No caso, não desconheço a existência de julgados no STJ no sentido de que:
“(...) A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel, desde que haja prova nos autos. Logo, mesmo que o devedor não tenha arguido a impenhorabilidade no momento oportuno, é possível sua alegação desde que antes da arrematação do imóvel (...)” (STJ. 4a Turma. REsp 981.532-RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 7/8/2012).
Entretanto, parece-me que a situação retratada nestes autos não se enquadra àquelas que deram origem à orientação jurisprudencial, pois, em consulta ao processo originário no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifiquei a existência de informação dando conta de que o agravante possui mais de um imóvel em seu nome – Id. 50950367; Id. 50951041 e Id. 50951051 (vide autos n. 0003751-85.2014.8.11.0013).
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar a concessão do efeito suspensivo, devendo a matéria ser melhor averiguada pelo Relator sorteado e pelo colegiado.
Pelo exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, com fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista